Tribunal: TCU
Processo: 006.852/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2424/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7734/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Alessandro Alves Calazans, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Nilópolis - RJ por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2014, no valor de R$ 948.078,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 948.078,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação das contas (art. 4°, inciso II) em 26/2/2015 (peça 6) e a Emissão do Parecer Técnico no 2135/2022 do FNDE (peça 10), apontando irregularidades, em 5/4/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 30-33); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.852/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alessandro Alves Calazans (XXX.881.737-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.